Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A anotação constante na decisão de origem ora agravada (aguardar o trânsito em julgado dos recursos interpostos) acaba por constituir óbice à razoável duração do processo preconizada pelos artigos 4o, 6o e 8o do CPC (Acórdão 1345193, 07062718020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Agravo de instrumento conhecido provido.